Tribunal: TJES
Processo: 0000976-53.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Ameaça; Roubo; Invasão de Dispositivo Informático; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-53.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN PESSE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000976-53.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN PESSE
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI MARIA DA PENHA). REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra a sentença que condenou o réu, Ruan Pesse, apenas pelo crime de Ameaça (Art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica, absolvendo-o da acusação de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art. 154-A c/c Art. 14, II, do CP). Os fatos relevantes incluem a invasão da casa da amiga da vítima, a subtração do celular da ex-companheira Simone Nunes da Silva e a confessa tentativa de violar a senha para acessar dados e conversas privadas motivado por ciúmes, além das ameaças de morte posteriores. O MPE pugna pela condenação do apelado pelo crime de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta de tentar reiteradamente quebrar a senha de celular alheio, visando obter dados privados após a subtração do aparelho, configura o crime de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art. 154-A c/c Art. 14, II, do CP), em face do alegado consentimento da vítima em deixar o aparelho na posse do réu; e (ii) realizar a dosimetria da pena para o crime do Art. 154-A c/c Art. 14, II, do CP, fixando-a em concurso material com o crime de Ameaça já reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Configuração da Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art. 154-A c/c Art. 14, II, do CP): O conjunto probatório demonstra que a autorização concedida pela vítima restringiu-se ao ato de o réu pegar o aparelho em situação de estresse, não havendo consentimento, expresso ou tácito, para invadir, acessar ou violar os dados sigilosos protegidos por senha. O dolo específico de obter informações privadas ("ver as conversas") e os atos executórios confessados (tentativa de desbloqueio) amoldam-se ao tipo penal.

4. Reconhecimento da Tentativa (Art. 14, II, do CP): O fato de o réu não ter conseguido transpor o mecanismo de segurança (senha) configura, inequivocamente, a tentativa do crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo a causa de diminuição de pena.

5. Dosimetria da Pena: A pena-base para o Art. 154-A do CP deve ser elevada em 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial desfavorável dos motivos (ciúme excessivo e inaceitação do fim do relacionamento).

6. Aplicação da Súmula 231 do STJ e da Fração de Tentativa: Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP), a pena intermediária é fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), conforme Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a redução pela tentativa é fixada em 2/3 (dois terços), em razão do
iter criminis
pouco percorrido (não superação da senha).

7. Concurso Material: Os crimes de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático e Ameaça, praticados em momentos distintos (posse do celular e ameaças posteriores por áudio), devem ser somados em concurso material (Art. 69 do CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o Apelado também pela prática do delito tipificado no Art. 154-A c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, redefinindo a PENA TOTAL definitiva para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa e, 01 (um) mês de detenção, mantido o regime inicial aberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 147 do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena em
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto.

O Ministério Público Estadual no id. 14488298, pugna pela condenação do apelado pela prática do crime insculpido no art. 154-A c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Contrarrazões de id. 14488303, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial de id. 16244338, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000976-53.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN PESSE
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial - Autos de IP n° 32/2022 - que, no dia 16 de março de 2022, RUAN PESSE, entrou na residência de ALEXANDRA DE PAULA SAMPAIO COELHO, sem autorização e contra a sua vontade, assim como, lá estando, subtraiu para si, mediante violência, coisa móvel alheia, consistente em um aparelho celular de sua ex-companheira, SIMONE NUNES DA SILVA. Ademais, entre os dias 16 e 17 de março de 2022, estando na posse do aparelho, o denunciado ainda tentou invadir o celular, dispositivo informático de uso alheio, com o fim de obter dados e informações da vítima, sem sua autorização, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, RUAN ainda ameaçou SIMONE de mal injusto e grave.

Conforme se extrai, denunciado e vítima mantiveram um relacionamento por aproximadamente 20 anos. Relacionamento, este, conturbado em razão do comportamento ciumento e agressivo do indiciado, tenho ocorrido o rompimento por vontade da vítima, próximo à data dos fatos.

Nesse contexto, SIMONE deixou a residência do casal e foi morar em Cachoeiro de Itapemirim, na casa de sua mãe. Considerando que suas filhas ficaram com RUAN, SIMONE foi à Vargem Alta para visitá-las e ficou na casa de sua amiga, ALEXANDRA.

Em dado momento, o denunciado entrou na residência de ALEXANDRA, sem qualquer autorização, empurrou SIMONE e subtraiu seu celular, que estava em cima da pia, levando-o consigo para sua própria casa logo em seguida. Nesse sentido, enquanto estava na posse da res furtiva, o denunciado tentou desbloquear o celular de SIMONE para obter dados e informações sobre a vida privada da vítima, especialmente acerca de novos relacionamentos amorosos. RUAN, contudo, ao revés do pretendido, não foi capaz de consumar o ato, visto que não conseguiu ultrapassar a senha do aparelho.

Posteriormente, em razão da intervenção policial, o celular foi recuperado e devolvido para a vítima, que passou a ser ameaçada de morte por RUAN, via áudios no aplicativo Whatsapp, que reiteradamente que "se ela pisasse o pé em casa, a mataria" e que "a mataria de qualquer jeito, onde estivesse".

Nessa perspectiva, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante as investigações.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 147 do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena em
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto.

O Ministério Público Estadual no id. 14488298, pugna pela condenação do apelado pela prática do crime insculpido no art. 154-A c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Do Crime de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art.154−A c/c Art.14,II, ambos do CP)

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o Apelado pela tentativa de invasão de dispositivo informático.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a atipicidade da conduta ao fundamento de que a vítima teria autorizado o réu a "mexer em seu celular", baseando-se na sua declaração: "eu deixei ele com o celular eu sabia que ele não ia ter acesso mesmo".

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e convergentes no sentido de que a autorização dada pela vítima não se estendia ao acesso dos dados e informações de natureza privada no aparelho, configurando-se, portanto, a conduta delituosa na forma tentada.

O crime de Invasão de dispositivo informático (Art.154−A do CP) exige que o agente invada dispositivo alheio, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo.

Conforme se extrai dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em audiência, o contexto fático aponta para a ausência de autorização para o acesso ao conteúdo privado:

A Vítima, Simone Nunes da Silva, em audiência, relatou que autorizou a amiga Alexandra a entregar o aparelho celular ao réu, mas o fez porque "sabia que o recorrido não teria êxito ao acessar seus conteúdos de índole privada", pois o telefone estava bloqueado com senha. Ela deixou o celular com ele para evitar confusões. Anteriormente, em depoimento extrajudicial, a vítima já havia noticiado que o réu se apossou do celular "sem autorização, objetivando verificar se ela estava mantendo contato com alguém".

O Réu, Ruan Pesse, em seu interrogatório em juízo, confessou que se apossou do celular "mesmo sem autorização" e tentou acessá-lo, mas não conseguiu devido à necessidade de senha para desbloqueio. Ele declarou que tentou desbloquear o aparelho para ver as conversas da vítima, mas não conseguiu e "acabou o bloqueando ainda mais, devido às sucessivas tentativas".

A Testemunha, Alexandra de Paula Sampaio Coelho, afirmou que o réu pegou o aparelho celular da vítima que estava em cima da pia, "sem autorização".

O conjunto probatório revela que a autorização concedida pela vítima restringiu-se ao ato de pegar o aparelho, em um momento de alta tensão e com o réu "muito nervoso com o fim do relacionamento", mas de modo algum abrangeu o consentimento para invadir, acessar ou violar os dados e comunicações sigilosas contidas no celular, que estava protegido por senha.

A própria declaração da vítima ("eu deixei ele com o celular eu sabia que ele não ia ter acesso mesmo" ) evidencia a ciência e a confiança de que o mecanismo de segurança (senha) impediria o acesso aos seus segredos, o que afasta a autorização tácita para a invasão do dispositivo.

A ação do réu, que confessa ter tentado reiteradamente quebrar a senha para ver as conversas da vítima, buscando "conteúdos sensíveis da intimidade da vítima", amolda-se perfeitamente ao núcleo do tipo penal, que é a invasão de dispositivo alheio, sem autorização, com a finalidade de obter dados ou informações.

O fato de não ter conseguido transpor o bloqueio da senha configura, de maneira inegável, a tentativa por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do Art.14, II, do Código Penal.

Portanto, demonstrada a materialidade e a autoria do crime, impõe-se a condenação do Apelado pela prática do crime de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art.154−A c/c Art.14,II, ambos do CP).

Da Dosimetria da Pena

Do crime de Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático (Art.154−A c/c Art.14,II, ambos do CP)

O preceito secundário do Art.154−A do CP estabelece a pena de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
.

a) Primeira Fase - Pena-base

Utilizando os mesmos fundamentos da Sentença recorrida para a análise das circunstâncias judiciais, as quais se aplicam também a este delito cometido no mesmo contexto e pela mesma motivação:

Culpabilidade
: Inerente ao tipo penal.
Antecedentes
: Não constam maus antecedentes.
Personalidade e Conduta Social:
Não apuradas, consideradas favoráveis.
Motivos:
Desfavoráveis. O crime foi motivado pelo ciúme excessivo do réu, que não aceitava o término do relacionamento, o que reflete a estrutura de dominação do homem sobre a mulher, devendo ser valorado negativamente, conforme jurisprudência. Valoração negativa em 1/6 (um sexto).
Circunstâncias e Consequências:
Próprias do tipo, neutras.
Comportamento da Vítima:
Neutro.

A pena mínima é de 01 (um) ano e a máxima é de 04 (quatro) anos. A fração de aumento por circunstância judicial desfavorável é de 1/6.

Assim, fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

b) Segunda Fase - Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Presente a atenuante da confissão espontânea (Art.65, III, ’d’ do CP).

A redução em virtude da atenuante da confissão espontânea, no entanto, não pode levar a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal).

c) Terceira Fase - Causas de Aumento e Diminuição

Presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (Art.14, II, do CP), sendo a fração de redução de 2/3 (dois terços), em razão do
iter criminis
percorrido, que se mostrou pouco próximo da consumação, uma vez que o réu não conseguiu sequer ultrapassar o mecanismo de segurança (senha).

Fixo a PENA DEFINITIVA para o crime do Art.154−A c/c Art. 14, II, do CP em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime de Ameaça (Art.147 do CP)

Mantenho a pena fixada na r. Sentença, que condenou o réu à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, bem como o regime inicial aberto para o cumprimento.

Do Concurso Material

Os crimes de ameaça e tentativa de invasão de dispositivo informático foram cometidos em concurso material (Art.69 do CP), devendo as penas serem somadas:

Ameaça (Art.147 do CP): 01 (um) mês de detenção.

Tentativa de Invasão (Art.154−A c/c Art.14, II, do CP): 04 (quatro) meses de reclusão.

PENA FINAL: 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa e, 01 (um) mês de detenção.

Do Regime de Cumprimento

Mantenho o regime inicial aberto, conforme o Art.33, §2º, ’c’ do CP, considerando as penas aplicadas.

Das Demais Disposições

Mantenho a r. Sentença em sua integralidade quanto à absolvição dos crimes de roubo e violação de domicílio, e demais capítulos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO para reformar a r. Sentença e CONDENAR o Apelado RUAN PESSE também pela prática do delito tipificado no Art.154−A c/c Art.14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Por consequência, redefinir a pena do Apelado nos seguintes termos:

Crime do Art.154−A c/c Art.14,II, do CP (Tentativa de Invasão de Dispositivo Informático):

Pena-base fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, pela incidência da atenuante da confissão espontânea (Art.65,III, ’d’ do CP), a pena é reduzida para o mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, resultando em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal).

Na terceira fase, pela tentativa (Art. 14, II, do CP), a pena é reduzida em 2/3, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Crime do Art.147 do CP (Ameaça):

Mantida a pena definitiva fixada na Sentença em 01 (um) mês de detenção.

Concurso Material (Art.69 do CP):

A PENA TOTAL definitiva resta fixada em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa e, 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a r. Sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau na sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença e CONDENAR o Apelado
RUAN PESSE
também pela prática do delito tipificado no Art.154−A c/c Art.14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.